Tribunal: CARF
Processo: 10882.721276/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
IMÓVEL RURAL INVADIDO. POSSE. PODER PÚBLICO. IMISSÃO PRÉVIA. AUSENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE.
A ocupação indevida de imóvel rural por terceiros, por si só, não tem o condão de deslocar o polo passivo de obrigações tributárias referentes ao ITR da respectiva propriedade, eis que o proprietário mantém-se no direito dele dispor e/ou retomá-lo de quem injustamente o detenha. Contudo, quando declarado de interesse social para fins de reforma agrária, com imissão prévia do poder público em sua posse, não mais subsistirá dita legitimidade passiva.
PAF. DILIGÊNCIA E PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO..
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos pela ABNT.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. INCABÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
Não há que se falar em intimação ao patrono, por qualquer meio de comunicação oficial.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721276/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.384 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Recorrente
TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
IMÓVEL RURAL INVADIDO. POSSE. PODER PÚBLICO. IMISSÃO
PRÉVIA. AUSENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE.
A ocupação indevida de imóvel rural por terceiros, por si só, não tem o condão
de deslocar o polo passivo de obrigações tributárias referentes ao ITR da
respectiva propriedade, eis que o proprietário mantém-se no direito dele dispor
e/ou retomá-lo de quem injustamente o detenha. Contudo, quando declarado de
interesse social para fins de reforma agrária, com imissão prévia do poder
público em sua posse, não mais subsistirá dita legitimidade passiva.
PAF.
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO..
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721276/2013-23
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos pela ABNT.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. INCABÍVEL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
Não há que se falar em intimação ao patrono, por qualquer meio de
comunicação oficial.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões, em relação à ilegitimidade passiva, o
Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do arbitramento do VTN, referente ao exercício de 2009.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-064.611 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 172 a 188):
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 08113/00002/2013, fls. 04/07, exercício de 2009,
emitida em 29/04/2013, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito
tributário de R$ 95.351,17, resultante do lançamento suplementar do ITR/2009, da
multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Paiol Velho” (NIRF 3.206.805-0), com área total declarada de
263,0 ha, localizado no município de Embu-Guaçu-SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 08113/00001/2013, de fls.
13/14. Por meio do referido Termo, solicitou-se à Contribuinte que apresentasse, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), laudo de avaliação do
imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e
grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do
valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da
Lei 9.393/96.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2009, a Autoridade Fiscal rejeitou o VTN
declarado de R$ 100,00 (R$ 0,38/ha), que entendeu subavaliado, arbitrando-o em R$
1.387.541,24 (R$ 5.275,48/ha), correspondente ao menor VTN/ha, por aptidão agrícola
(terra de campos), apontado no SIPT/RFB para o município onde se localiza o imóvel
(fls. 17), com o conseqüente aumento do VTN tributável, disto resultando o imposto
suplementar de R$ 45.775,89, conforme demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05 e 07.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 03/05/2013 (sexta-feira), fls. 167, a Contribuinte
protocolizou, por meio de seu procurador, fls. 52 e 55, em 03/06/2013 (segunda-feira), a
impugnação de fls. 24/51 (fls. 17), exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de
fls. 50/164. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- inicialmente, apresentou um histórico da sociedade empresária, em que afirma ter
sofrido liquidação extrajudicial expedida pelo Banco Central, que durou 10 anos;
- o liquidante, nomeado pelo Banco Central, teria recebido diversos imóveis de terceiros
a título de dação em pagamento, para quitação de dívidas, inclusive dos imóveis objetos
da notificação;
- afirma que só veio a tomar conhecimento da existência dos imóveis após o
recebimento da intimação expedida pela RFB, por isso não teria apresentado o laudo de
avaliação requerido;
- diante da necessidade de averiguar a existência dos imóveis, localizou cópia de um
laudo de vistoria, elaborado em 1993, que aponta para uma possível fraude na ocasião
da dação em pagamento;
- informa que se esses terrenos existirem, foram invadidos há muito tempo, o que seria o
aparente motivo para lhe terem sido indicados para a dação em pagamento de dívida,
pois seu liquidante os recebeu sem procurar verificar sua autenticidade;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

- o próprio laudo, apresentado em 1993, trouxe passagens que deixam evidente que os
terrenos, se existissem, há muito tempo estavam invadidos, por isso há necessidade de
fazer uma perícia, desde já requerida, a fim de que seja atestada a existência ou não
destes terrenos e eventual invasão ocorrida nessa área;
- requer nulidade da notificação de lançamento devido à ausência de informações a
respeito do valor arbitrado, da impossibilidade de averiguar o valor arbitrado pela
fiscalização;
- o arbitramento do VTN foi realizado sob a justificativa de que não teria sido
apresentada a comprovação dos valores constantes da DITR;
- os valores do arbitramento teriam sido obtidos por meio do SIPT, porém não há na
notificação, tampouco nos documentos que a acompanharam, qualquer informação a
respeito dos referidos valores arbitrados;
- foi indicado um VTN de R$ 1.387.451,24, sem trazer qualquer comprovação, laudo ou
a própria tela do SIPT, que pudesse confirmar os valores arbitrados, portanto não tem
condições de saber se os valores arbitrados dizem respeito a imóveis localizados no
mesmo município do imóvel, e que se referem a 2009;
- a ausência de informações a respeito do VTN com base no SIPT cerceia o direito de
defesa, em violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição da República;
- apresenta entendimentos doutrinários e jurisprudência do CARF para fundamentar
suas alegações;
- transcreve o art. 148 do CTN e o art. 9o do Decreto no 70.235/1972, para afirmar que o
arbitramento, se utilizado, deverá ser realizado mediante processo regular;
- é necessário que estejam presentes todas as informações indispensáveis para que o
sujeito passivo tenha condições de se defender;
- não há qualquer informação do valor arbitrado na notificação de lançamento, por isso
a decretação de nulidade do arbitramento é medida que se impõe, pois cogitar na
possibilidade de a própria impugnante verificar os valores do SIPT não teria o condão
de convalidar o lançamento, isto porque a Portaria SRF no 447/2002, que aprova o
SIPT, limita seu acesso;
- ressalta a necessidade de perícia para apurar a verdade material, visto que as poucas
informações que possui não são suficientes para confirmar se, de fato, os terrenos
existem ou não e, em caso positivo, se estão invadidos, pois, na verdade, o que até agora
se apurou demonstra que a impugnante aparentemente foi vítima de uma imensa fraude;
- nos termos do art. 16, incisos III e IV, do Decreto 70.235/1972, poderá requerer a
produção de qualquer prova que entenda ser devida para comprovar suas alegações;
- em se tratando de processo administrativo, o princípio da verdade material deverá ser
observado, pois é inequívoco que deverá ser garantido o manejo de qualquer meio de
prova possível, sob pena de ver seus direitos fundamentais vilipendiados;
- insurge-se contra a aplicação da multa de 75%, por entender que o tributo não pode ser
utilizado para punir, da mesma forma que as sanções não podem ser utilizadas como
instrumento de arrecadação disfarçada, pois a penalidade, no presente caso, além de
indevida, é tão elevada a ponto de implicar verdadeiro confisco, não observando o
princípio da proporcionalidade, uma vez que não houve a intenção de fraude;
- transcreve jurisprudência de Tribunais para referendar seus argumentos;
- por fim, requer:
• a nulidade absoluta da notificação de lançamento;
• a realização de perícia, com indicação de perito e quesitos a serem respondidos;
• seja afastada a aplicação da multa ou, ao menos, sua redução;
• a oportuna produção de todas as provas em direito admitidas e a juntada dos quesitos e
indicação de assistente técnico;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

• sem prejuízo da intimação realizada, que as intimações também sejam realizadas em
nome de seus patronos, no endereço constante em seu timbre.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 172 a
188):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
É improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contiver os
requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/72 e quando estiverem ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar a Contribuinte
do pagamento da multa exigida pela autoridade fiscal, com base no artigo 14, § 2o, da
Lei 9.393/96, pois somente a Lei pode permitir que a autoridade administrativa conceda
remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação improcedente

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 198 a 210):
1. discorrendo que estava sob intervenção do Banco Central, argui ilegitimidade
passiva, em face da exclusiva responsabilidade do administrador judicial, o que supostamente
resultaria nulidade do referido lançamento, já que ficou afastada da administração do seu
patrimônio entre 1985 e 1995;
2. manifesta a necessidade da realização de diligência para identificação dos bens
e seus supostos possuidores, eis que, conforme laudo anexado, referido bem encontra-se
invadido há bastante tempo;
3. aduz suposta desídia do liquidante quando atuou na administração do referido
bem e não recolheu os tributos devidos;
4. defende que o arbitramento do VTN com as informações disponíveis no
Sistema de Preços de Terra (SIPT), sem que tais valores constem dos autos torna referida
autuação igualmente nula;
5. amparada no Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, III e IV, requer a realização
de perícia técnica para a produção de provas;
6. discorre acerca de suposto efeito confiscatório da multa aplicada;
7. solicita que todas as intimações também sejam encaminhadas para os seus
patronos;
8. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz – Relator
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/2/2015
(processo digital, fl. 193), e a peça recursal foi interposta em 20/3/2015 (processo digital, fl.
198), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente em face de sua ilegitimidade passiva, como
também pelo fato do autuante ter arbitrado o VTN com base nos valores constantes do SIPT.
Não obstante mencionadas alegações, entendo que a notificação de lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a II, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à DITR revisada.
Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia
ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 13 a 15).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 4 a 7).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade dos juros de mora e da multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento), manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de
feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula do CARF, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Ilegitimidade passiva
No atendimento do comando constitucional prescrito no art. 146, III, alínea "a" da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), o CTN, por um lado, estabeleceu que o ITR tem por fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona
urbana do município; por outro, asseverou que seu contribuinte será o proprietário, o titular do
domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Confira-se:
CF/88:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; (grifo nosso)

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

CTN:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
[...]
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais
transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, 19 de dezembro de 1996, delimita os contornos do fato
gerador e do contribuinte, conforme arts. 1o e 4o respectivamente, neste termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Como se vê, seguindo as diretrizes contidas nos arts. 29 e 31 do CTN, a Lei não
fez distinção entre proprietário e possuidor do imóvel rural, como também deixou de estabelecer
ordem de preferência na eleição do sujeito passivo da correspondente obrigação tributária. Por
conseguinte, infere-se que reportado Imposto poderá ser exigido do proprietário, ainda que a
respectiva propriedade supostamente esteja ocupada por terceiros não autorizados, eis que a estes
mingua a condição de justos possuidores, consoante sustentação sequenciada.
Corroborando o que está posto, vale discorrer, suscintamente, acerca da posse e
seus aspectos substanciais (aquisição, efeitos e perda), vistos nos arts. 1.196, 1.200, 1.208, 1.210,
1.211, 1.218, 1.223 e 1.228 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (CC) -,
como também do art. 560 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil
(CPC)-, nesses termos:
Lei no 10.406, de 2002 (CC):
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou
não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não
autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a
violência ou a clandestinidade.
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação,
restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser
molestado.
Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á
provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das
outras por modo vicioso.
Art. 1.218. O possuidor de má-fé responde pela perda, ou deterioração da coisa, ainda
que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse
do reivindicante.
Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o
poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Lei no 13.105, de 2015 (CPC):
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho.
Do acima transcrito, infere-se que, em si, referida invasão não retira do
proprietário a sua condição de possuidor, já que lhe é facultado exercer o direito de dispor (dar,
alienar, etc) e/ou reaver o imóvel injustamente ocupado por terceiros (CC, arts. 1.196, 1.210,
1.223 e 1.228; e CPC, art. 560). De outro modo, não há que se falar em justo possuidor, quando a
conquista pretendida se der de forma agressiva, furtiva e inconsistente, adjetivos congruentes
com os movimentos hostis, próprios das citadas invasões (CC, arts. 1.200, 1.208, 1.211 e 1.218).
Como visto, ressalta-se que os presumidos invasores não detêm a propriedade, a
posse legítima nem a titularidade do domínio útil, restando-lhes apenas uma hipotética posse
precária do imóvel por eles ocupado. Logo, sendo juridicamente desprovidos da condição de
contribuinte do mencionado Imposto, enquanto perdurar dita transitoriedade, referidos atores
estarão afastados do polo passivo, previsto no art. 4o da Lei no 9.393, de 1996.
Nessa perspectiva, cabe ao contribuinte, nos prazos e condições estabelecidas pela
legislação tributária, apurar e pagar o imposto devido, independentemente de manifestação
prévia do Fisco. Ademais, igualmente nos termos normatizados pela administração tributária,
resta-lhe o cumprimento das obrigações tributárias acessórias de apresentar o Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) e o Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR (DIAC). O primeiro, mostrando a correspondente apuração do tributo; o segundo,
trazendo as informações cadastrais do respectivo imóvel, aí se incluindo a comunicação de
eventuais desmembramento e/ou alienação, no prazo de sessenta dias da correspondente
ocorrência, conforme preceituam os arts. 6o, 8o e 10 da Lei no 9.393, de 1996. Confira-se:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o É obrigatória, no prazo de sessenta dias, contado de sua ocorrência, a comunicação
das seguintes alterações:
I - desmembramento;
[...]
III - transmissão, por alienação da propriedade ou dos direitos a ela inerentes, a qualquer
título;
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita
Federal.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Oportuno registrar o mandamento visto no art. 1.245, § 1o, do Código Civil,
asseverando que a transferência da propriedade de imóvel não ocorre antes do título translativo
ser registrado no competente Registro Imobiliário. Contudo, tocante à sujeição passiva do ITR, a
Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, § 1o, sobrepõe a posse legítima à propriedade, na situação
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

específica do imóvel ser declarado de interesse social para fins de reforma agrária, mas somente
a partir da imissão prévia na posse. Confira-se:
CC:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 1o [...]
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
Nestes termos, a simples ocupação indevida de imóvel rural, por si só, não tem o
condão de deslocar o polo passivo de obrigações tributárias referentes ao ITR da respectiva
propriedade, eis que o proprietário mantém-se no direito dele dispor e/ou retomá-lo de quem
injustamente o detenha. Contudo, quando declarado de interesse social para fins de reforma
agrária, com imissão prévia do poder público em sua posse, não mais subsistirá dita legitimidade
passiva.
Posta assim a questão, passo à análise propriamente da situação fática dos autos.
As alegações do Recorrente são improcedentes, pois ausente nos autos prova de
que, à época da ocorrência do fato gerador, ele não era o legítimo proprietário do correspondente
imóvel ou, embora nessa condição, referida propriedade tenha sido declarado de interesse social
para fins de reforma agrária, com imissão prévia do poder público na posse. Muito pelo
contrário, além da inexistente alteração cadastral suportada por documentação hábil, dando
conta de supostos desmembramentos e/ou alienação, a Recorrente assume-se contribuinte,
apresentando a DITR normalmente, insurgindo-se somente quando lhe foi exigida a diferença de
imposto apurada no procedimento fiscal.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(processo digital, fl. 6), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado (DITR)
Apurado (NL/AI)
21
Valor Total do Imóvel (R$)
100,00
1.387.451,24
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o
julgamento de origem, restando em discussão apenas o arbitramento do VTN.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

Posta assim a questão, passo à análise da controvérsia suscitada.
Pedido de perícia na seara recursal
Em seu pedido, o recorrente pleiteia a realização de perícia, com vista à produção
de provas quanto ao VTN apurado em laudo, caso os argumentos apresentados anteriormente
não sejam suficientes para convencer este julgador. Disto, infere-se que referido sujeito passivo
preferiu requerer mencionado procedimento a provar sua pretensão mediante a apresentação de
documentação hábil.
Nestes termos, é pertinente registrar que as perícias têm por desígnio o
esclarecimento de fatos que suscitem dúvidas para o julgamento da contenda, não se prestando
para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas por ocasião da impugnação. É o que se
abstrai da leitura dos arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c com os incisos I e II do §
único do art. 420, da Lei no 5.869, de 11/1/73 (CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal. Confirma-se:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Lei no 5.869, de 1973:
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297),
com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
[...]
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas
[...]
Nessa perspectiva, denota-se que a prova pericial tem caráter específico, cuja
produção independe de vontade das partes, mas sim de contingências que a justifiquem. Mais
precisamente, sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento técnico de especialista na matéria objeto da discussão sob análise, com o intuito de
esclarecer aspectos supostamente controvertidos ou complexos.
Assim sendo, entendo ser prescindível a realização da perícia pleiteada pelo
Recorrente, pois a ele caberia apresentar laudo de avaliação, nos exatos termos requisitados pela
fiscalização, o que não consta nos autos. Logo, não se está questionando a suposta veracidade
dos documentos apresentados, mas tão somente se a requerente cumpriu as condições impostas
pela legislação para a redução do VTN arbitrado.
Do exposto, os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação
da convicção deste julgador, uma vez inexiste matéria controversa ou de complexidade que
justificasse um parecer técnico de especialista. Por isso, indefiro citada pretensão, porque
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

inexistente razões que a justificassem, já que mencionado procedimento técnico não se presta
para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da
impugnação.
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado para o respectivo município, levando-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fl. 17).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
[...]
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
No cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi editada a Portaria SRF n°
447, de 28 de março de 2002, aprovando o Sistema de Preços de Terra (SIPT), que tem por
objeto dispor os valores de terra necessários, quando for o caso, ao arbitramento do VTN. Sua
alimentação se dará a partir dos levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura
estaduais ou municipais, levando-se em consideração as peculiaridades dos correspondentes
imóvel e município pesquisados.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação ,
revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade julgadora, devendo
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pelas normas técnicas (NBR 14.653-1e NBR
14.653-3), definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os quais
destacamos na sequência.
NBR 14.653-1
Trata-se da Parte 1 - Procedimentos gerais, que fixa os requisitos básicos da
avaliação de bens, como também determina as formalidades para a elaboração do
correspondente laudo de avaliação. Dela, transcrevemos definições relevantes e mandamentos de
cumprimento obrigatório para a aceitação do laudo apresentado:
3 Definições
Para os efeitos desta parte da NBR 14653, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
3.5 avaliação de bens: Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para
identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar
indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada
finalidade, situação e data.
[...]
3.8 campo de arbítrio: Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado
na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela
existência de características próprias não contempladas no modelo.
[...]
3.19 engenheiro de avaliações: Profissional de nível superior, com habilitação legal e
capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
[...]
3.24 homogeneização: Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de
transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os
atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
[...]
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem1).
[...]
3.32 modelo de regressão: Modelo utilizado para representar determinado fenômeno,
com base numa amostra, considerando-se as diversas características influenciantes.
[...]
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
[...]
3.43 tratamento de dados: Aplicação de operações que expressem, em termos
relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.
3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente
e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado
vigente.
[...]
7.4 Coleta de dados
[...]
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
[...]
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de mercado,
permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste
bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.
[...]
8 Metodologia aplicável
8.1 Generalidades
[...]
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais e
típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de
utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653, é facultado ao engenheiro
de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.
NBR 14.653-3
Trata-se da Parte 3 - Imóveis rurais, detalhando as diretrizes e padrões
específicos de procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, inclusive, quando é o caso,
ressaltando a obrigatoriedade do cumprimento de disposições específicas constantes na norma
técnica tratada precedentemente (NBR 14.653-1). No dito cenário, tal como na “Parte 1”, a
validade do reportado laudo está condicionada ao fiel cumprimento dos seus requisitos
essenciais, quais sejam:
7 Atividades básicas
[...]
7.3.1 Caracterização da região
a) aspectos físicos: relevo e classes de solos predominantes, ocupação existente e
tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos;
b) aspectos ligados à infra-estrutura pública, como canais de irrigação, energia elétrica,
telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;
c) sistema de transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos produtos,
cooperativas, agroindústrias, assistência técnica agrícola, sistemas de armazenagem de
produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas e rede bancária;
d) estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão-de-obra;
e) aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais para o
uso e a ocupação do solo, restrições físicas e ambientais condicionantes do
aproveitamento.
[...]
7.4 Pesquisa para estimativa do valor de mercado
[...]
7.4.3 Levantamento de dados
[...]
7.4.3.2 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1: 2001.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
A necessidade de identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os
interessados. No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
[...]
7.4.3.5 No uso de dados que contenham opiniões subjetivas do informante,
recomenda-se:
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas as
informações de interesse;
b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior
confiabilidade aos dados
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

coletados.
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo engenheiro de
avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando,
de acordo com as exigências dos graus de precisão e de fundamentação.
[...]
7.4.3.8 Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:
a) transações;
b) ofertas;
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
e) informações de órgãos oficiais.
7.5 Diagnóstico do mercado
Reportar-se a 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
7.8 Identificação do valor de mercado
7.8.1 Reportar-se a 7.7.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
9 Especificação das avaliações
[...]
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
9.1.3 [...]
As avaliações de imóveis rurais devem ser serão especificadas, segundo sua
fundamentação, conforme os critérios de 9.2 e 9.3.
9.2 Quanto à fundamentação
[...]
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
[...]
10 Procedimentos específicos
10.1 Terras nuas
10.1.1 Na avaliação das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método
comparativo direto de dados de mercado.
10.1.2 É admissível na avaliação a determinação do valor da terra nua a partir de dados
de mercado de imóveis com benfeitorias, deduzindo-se o valor destas.
[...]
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

11 Apresentação de laudos de avaliação
[...]
11.1 O laudo completo deve incluir:
a) identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha
solicitado o trabalho;
b) objetivo (exemplo: valor de mercado ou outro valor) e finalidade (exemplo: garantia,
dação em pagamento, venda e compra) da avaliação;
c) pressupostos, conforme 7.2.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, ressalvas e fatores
limitantes;
d) roteiro de acesso ao imóvel:
- planta esquemática de localização;
e) descrição da região, conforme 7.3.1.
f) identificação e caracterização do bem avaliando, conforme 7.3.2:
- data da vistoria; descrição detalhada das terras (7.3.2.2), construções, instalações
(7.3.2.3) e produções vegetais (7.3.2.4);
- descrição detalhada das máquinas e equipamentos (7.3.2.6), obras e trabalhos de
melhoria das terras (7.3.2.5);
- classificação conforme seção 5;
g) indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;
h) pesquisa de valores, atendidas as disposições de 7.4;
- descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra, conforme 5.2.1;
i) memória de cálculo do tratamento utilizado;
j) diagnóstico de mercado;
k) data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência;
l) especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão;
m) local e data do laudo;
n) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela
avaliação.
Do que se viu, já que o Contribuinte furtou-se de apresentar tempestivamente
laudo de avaliação contendo os requisito anteriormente apontados, entendo que deve-se manter
a tributação do referido imóvel nos termos decididos pelo julgador de origem.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de suas súmulas, transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Intimação do Recorrente
Não há que se falar em intimação ao patrono do contribuinte, por qualquer meio
de comunicação oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula CARF,
nestes termos:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.721276/2013-23

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital